Tribunal: TJMT
Processo: 1018591-78.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL N.o 1018591-78.2021.8.11.0000
RECLAMANTE: ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.
RECLAMADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADA: SUZANA AMARAL GONÇALVES
DECISÃO MONOCRÁTICA
RECLAMAÇÃO – ROL TAXATIVO – ART. 988 DO CPC – NÃO ENQUADRAMENTO – MERA INCONFORMIDADE – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.
1. Por se tratar de instrumento excepcional, o manuseio da reclamação exige sumária demonstração de uma das hipóteses permissivas do rol taxativo (art. 988 do CPC).
2. A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Precedentes do STJ e do TJMT.
3. Petição inicial indeferida.
Vistos.
Trata-se de Reclamação Constitucional apresentada por ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A. com fundamento no artigo 988 e seguintes do CPC, argumentando que a TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO violou dispositivo de lei federal, pontualmente os artigos 5o LV, CF, e 205 e 206 do Código Civil, bem como está em desalinho para com os precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso.
Alega que a Turma Recursal Única, ao julgar o recurso e promover a reforma da sentença, entendeu pela não ocorrência da prescrição do direito da autora - SUZANA AMARAL GONÇALVES, condenando a ora reclamante ao pagamento de danos morais na monta de R$ 21.800,22 (vinte e um mil, oitocentos reais e vinte e dois centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir do ajuizamento da demanda, além de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Afirma que “nas oportunidades que teve de falar nos autos, demonstrou pontualmente que não havia que se falar em pagamento de danos materiais ou morais, uma vez que a pretensão da parte autora não merecia guarida, ante a ocorrência da prescrição” (sic).
Expõe que a parte interessada/autora, ajuizou a ação originária buscando o pagamento de indenização securitária. Diz que na peça de ingresso ela “narra que realizou viagem ao exterior e que necessitou de atendimento médico de urgência, após a realização foi informada pelo hospital que todos os gastos seriam encaminhados à seguradora que havia contratado, para pagamento. Afirma que houve negativa da cia ao pagamento, sob argumento da prescrição” (sic).
Diz que “em sede de defesa a reclamante cuidou de esclarecer a ocorrência da prescrição, tanto para acionar o seguro, como para o ajuizamento da demanda, e subsidiariamente, que em caso de condenação, que fosse a condenação limitada ao valor do tratamento, qual seja. USD 3.800” (sic).
Ressalta que na sentença o magistrado rechaçou os pedidos e os julgou improcedentes. Mas, a Colenda Turma reformou aquela decisão declarando a inexistência de prescrição e reconhecendo o direito da autora quanto à indenização securitária.
Assevera que “em todas as oportunidades que teve de falar nos autos, a reclamante/ré, demonstrou a ocorrência da prescrição, na medida em que o evento ocorreu em 23.03.2018, sendo a segurada acionada somente em 24.06.2019, e ação ajuizada em 18.05.2020” (sic).
Cita precedentes de casos correlatos.
Requer “que seja provida a presente Reclamação para rescindir o v. acórdão que está em confronto ao entendimento deste D. Tribunal de Justiça, em razão da ocorrência da prescrição, razão pela qual não há que se falar em pagamento de indenização por danos materiais ou morais” (sic).
Custas judiciais recolhidas, conforme Certidão de Id. 105723454.
É o relatório.
Decido.
De início, cumpre salientar que de acordo com o artigo 231 do Regimento Interno deste Tribunal, a Reclamação é o meio adequado para garantir a autoridade das decisões do Tribunal de Justiça, sejam em caráter extintivo ou terminativo. Isto é, a Reclamação visa preservar a competência deste Tribunal ou mesmo garantir a autoridade e o cumprimento de suas decisões.
Segundo a Resolução STJ/GP n.o 3, de 07 de abril de 2016, cabe às Câmaras Reunidas o processamento e julgamento das “Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes”.
Dessa forma, o mérito da reclamação só poderá ser analisado se presentes os requisitos de admissibilidade.
Ao analisar o prévio juízo de admissibilidade desta reclamação, não verifico uma das condições de ação, qual seja, o interesse processual por inadequação da via eleita.
Efetivamente, o rol previsto no artigo 988 do CPC é taxativo, veja-se:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.
Na hipótese, trata-se de recurso inominado que afastou prescrição quanto ao manejo da ação e condenou a ora reclamante ao pagamento de danos morais à autora da ação primeva na monta de R$ 21.800,22 (vinte e um mil, oitocentos reais e vinte e dois centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir do ajuizamento da demanda, além de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Assim, em que pese o Juiz de primeiro grau ter reconhecido a ocorrência de prescrição da pretensão inicial, em sede de recurso a sentença foi reformada em todos os seus termos.
Desta forma, a reclamante pretende que o v. acórdão seja cassado para manter a sentença de primeiro grau.
Entretanto, de acordo com o exposto, extrai-se que a reclamação não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento, eis que a reclamante pretende apenas a rediscussão do julgado, utilizando-se desta como sucedâneo recursal.
As hipóteses de cabimento da reclamação são restritas e sua utilização como sucedâneo recursal não é admitida, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado do STJ e deste Sodalício.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DA TNU QUE NÃO ADMITIU O INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO.
1. A reclamação, tal como concebida nos arts. 105, I, "f", da Constituição Federal e 187 do RISTJ, é medida de caráter restrito destinada a preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, não servindo como medida destinada a avaliar o acerto ou desacerto das decisões proferidas pelo Tribunal de origem. No caso, fica evidenciado o não cabimento da presente reclamação, pois utilizada como sucedâneo recursal.
2. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt na Rcl 35.831/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019) (sem negrito no original).
“RECLAMAÇÃO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3/2016 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO – EXTINÇÃO.
A reclamação interposta em face de acórdão emanado da Turma Recursal dos Juizados Especiais deve preencher os requisitos taxativos descritos na Resolução STJ/GP n. 3/2016, sob pena de não ser conhecida e extinta liminarmente. A reclamação não pode ser admitida como sucedâneo recursal.” (TJMT - N.U 1002848-67.2017.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) (sem negrito no original).
Desta forma, eventuais violações de preceitos constitucionais e/ou legais, se cometidas pelos votos formadores da decisão reclamada, não são passíveis de correção neste processo, hão de ser examinadas, caso suscitadas, se interpostos os adequados recursos aos Tribunais Superiores.
Com esses fundamentos, nos termos do art. 51, XIV e XV, do RITJMT e art. 485, I e IV, do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL desta Reclamação pela ausência de sumária demonstração de seu enquadramento no rol taxativo do art. 988 do mesmo Código Processual.
Dê-se ciência a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento.
Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 25 de outubro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora